Tribunal: TJSP
Processo: 1012188-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012188-04.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
LERNER, é apelado DELTA AIR LINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012188-04.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 34.543
APEL.No: 1012188-04.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (30a VC FORO CENTRAL)
APTE. : ANA LERNER
APDO. : DELTA AIR LINES INC.
JUÍZA PROLATORA: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo
internacional – Atraso de voo e perda de um dia de férias
programadas
-
Prestação
de
serviço
inadequada
-
Responsabilidade da Requerida – Indenização devida –
Fixação do montante de R$ 15.000,00 – Juros de mora da
citação e correção monetária da publicação deste Acórdão –
Ajuste da sucumbência - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 214/244 julgou parcialmente procedente a
ação de indenização em razão de falha na prestação de serviços em contrato de
transporte aéreo, para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 1.000,00. Sucumbência a cargo da Requerida, fixando os honorários
advocatícios em R$ 800,00.
Recorre a Autora (fls. 246/258), buscando a majoração da
condenação, uma vez que seu voo decolou, teve problema mecânico, retornou ao
aeroporto e foi remarcado com atraso de 13 horas e, em razão disso, a Recorrente
perdeu um dia inteiro de férias programadas, e chegou ao seu destino com mais de 12
horas de atraso, exausta e desgastada. Repisa que, apesar de ser idosa e contar com
severos problemas na coluna cervical, teve que enfrentar longas filas e permanecer em
pé por horas, até ser atendida para receber o “voucher” do hotel, filas para táxi e “check-
in” na acomodação. E ainda, quando finalizava o “check-in” no hotel, às 05h 45min,
recebeu “e-mail” realocando-a para um voo com conexão na Cidade do México, não
tendo tempo de descansar no hotel. Alega que a Recorrida não demonstrou o
fornecimento de alimentação durante todo o período, de forma que impugna o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012188-04.2020.8.26.0100 -Voto no
3
fundamento da r. sentença que reputou cumprido o dever de assistência. Reclama de não
ter atendimento preferencial em razão de sua idade, para concluir que o arbitramento do
valor indenizatório deve atender aos ditames do art. 944 do Código Civil e da
jurisprudência. Pede majoração do valor da indenização para o importe de R4
15.000,00, pois considera que o valor arbitrado não traduz a extensão do dano, nem
mesmo as funções punitiva e pedagógica do dano moral. Requer majoração dos
honorários sucumbenciais, nos termos do § 2o do art. 85, do Código de Processo Civil.
Recurso preparado (fls. 259/260).
Contrarrazões às fls. 267/281.
É o relatório.
ANA LERNER ajuizou ação indenizatória em face de DELTA
AIR LINES INC., objetivando o recebimento de indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido em razão de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo.
Narra a inicial que a Requerente adquiriu bilhetes aéreos para o
trecho São Paulo – São Francisco (EUA), com conexão na cidade de Nova Iorque
(EUA), para embarque em 26/12/2019.
Sustenta a Requerente que, após o embarque na aeronave e duas
horas de voo, o piloto anunciou que havia um problema no radar e, portanto, seria
necessário retornar ao Aeroporto de Guarulhos. Ao pousar, iniciou a confusão, pois
eram apenas duas atendentes para centenas de passageiros, criando-se um ambiente de
estresse e caos.
A Autora, que sofre de problemas na coluna, precisou
permanecer horas em pé para ser atendida, receber informações, vouchers de hotel, suas
bagagens de volta, e mais filas para conseguir um táxi e “check in” na acomodação.
Segundo o relatado, quando a Recorrente finalizava seu “check
in” no hotel, por volta das 05:45h, recebeu “e-mail” da Recorrida realocando-a para um
novo voo, que a levou a seu destino, embora tenha chegado com doze horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012188-04.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Conclui que o auxílio prestado foi inútil, diante da demora no atendimento.
Em contestação, a Ré impugna as alegações da inicial,
destacando que o atraso deu-se em razão da necessidade de manutenção da aeronave, o
que classificou como imprevisível.
A ação foi julgada parcialmente procedente, dando ensejo à
interposição do presente recurso.
A prova coligida no curso da lide converge para a narrativa da
inicial.
Restou incontroversa a aquisição das passagens para os trechos
mencionados na inicial, bem como o atraso do voo que partiu da cidade de São Paulo
para Nova Iorque (EUA), além da realocação da passageira em outro voo.
A companhia aérea, na qualidade de transportadora, assume a
obrigação de transportar os passageiros incólumes, bem como a bagagem ao seu
destino, em perfeito estado.
O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo
necessário que se faça nos termos avençados.
O horário previamente estabelecido para embarque constitui
elemento fundamental do contrato de transporte (art. 737, CC).
O defeito do serviço por parte da Ré consistiu no atraso
demasiado do voo, que ocasionou perda de um dia de viagem, diária de hotel e passeios
programados.
Pelo que se verifica, em decorrência do atraso, a Autora foi
obrigada a ser realocada em outro voo, perdendo praticamente um dia de sua viagem de
férias.
É certo que foi dado “voucher” para pernoitar em hotel, sob as
expensas da Requerida.
Contudo, tal circunstância não tem o condão de eximir a
Requerida da responsabilidade de prestar os serviços de maneira adequada, consoante o
contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012188-04.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Ademais, segundo afirmado pela Autora, a Requerida não
forneceu traslado ao hotel.
A Requerida aponta, como motivo do atraso, a necessidade de
manutenção não programada da aeronave, contudo, não trouxe documentos que
corroborassem suas alegações.
De qualquer forma, tal circunstância não pode ser enquadrada
como fato excludente de responsabilidade, porque se inclui na categoria do fortuito
interno. A Ré deve assumir a responsabilidade por situações que implicam em risco da
atividade desenvolvida.
E nem há que se falar que o atraso foi ínfimo e dentro dos
padrões internacionais. Importante lembrar que o atraso ocasionou a perda de um dia de
passeio das férias programadas.
A Requerida foi a responsável pelo arranjo dos voos, portanto,
deve arcar com a falha na prestação de seus serviços.
De qualquer modo, as circunstâncias narradas não podem servir
de justificativa para ferir direito do consumidor.
Assim sendo, caracterizada a prestação do serviço como
inadequada em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos
danos morais decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do descaso da
companhia.
O dano moral decorre da aflição e dos transtornos suportados
pela passageira, não se exigindo prova de tais fatos.
Induvidoso que os fatos narrados causaram os danos morais
propalados na inicial. Tais danos decorrem das contrariedades e aflições suportadas pela
Autora, em razão dos transtornos sofridos.
Pelo que foi relatado, houve o cancelamento do voo, com
atraso de cerca de doze a treze horas para a chegada ao destino.
Diante dos fatos narrados, perfeitamente caracterizado o dano
moral, ante o incômodo e o desconforto provocados pela situação, aliada à falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012188-04.2020.8.26.0100 -Voto no
6
prestação dos serviços.
Resta analisar o montante indenizatório. Pleiteia a Autora, na
inicial, o arbitramento em R$ 15.000,00.
A fixação do valor deve atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de
forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante
outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos
sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Na hipótese, a Autora sofreu pelo cansaço das filas a que foi
submetida, agravado pelo problema de saúde que a acomete, o que acarretou a perda de
um dia de passeio, descanso e lazer de suas férias programadas.
Assim sendo, levando-se em conta a intensidade dos danos
ocasionados, decorrentes dos fatos narrados, deve ser arbitrada a importância de R$
15.000,00.
Os juros de mora incidirão a partir da citação e a correção
monetária da publicação deste Acórdão, consoante o disposto na Súmula 362, do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar o valor
da condenação para a importância de R$ 15.000,00, acrescida de juros de mora a partir
da citação e a correção monetária da publicação deste Acórdão, consoante o disposto na
Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Em razão do aqui decidido, não há que se falar em majoração de
honorários recursais, contudo é o caso de fixação da verba no importe de 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o. do art. 85, do Código
de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012188-04.2020.8.26.0100 -Voto no
7
Relator
Assinatura Eletrônica